Tribunal: TJDFT
Processo: 0728107-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728107-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cleiton de Souza Araújo e outra em face da r. decisão (ID 242410513, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade movida em desfavor do Banco Bradesco S/A., indeferiu o pedido de tutela provisória. Em consulta ao processo referência (autos no 0713401-61.2025.8.07.0007), verifica-se que, em 29/8/2025, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15 (ID 248128687, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal das partes Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator